Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. PROPÓSITO DE COMPELIR O RÉU À AQUISIÇÃO DA COTA-PARTE DA EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ARTS. 1.320 E 1322 DO CC/2002. ART. 730 DO CPC/2015. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ESCORREITA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, pleiteou a autora que o réu lhe efetue o pagamento da cota-parte a ela destinada na partilha determinada na sentença prolatada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável. 1.1. O intuito da autora, em verdade, importa em compelir o réu a adquirir a sua cota-parte no patrimônio em condomínio, pedido que não encontra respaldo legal.
1.2. A matéria em questão está encampada pelo princípio da autonomia da vontade, segundo o qual as partes são livres para praticar um ato jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos.
1.3. No Direito Civil, a regra é a autonomia da vontade, sendo que nosso ordenamento jurídico pontuou expressamente as hipóteses de exceção, nas quais o suprimento judicial da vontade se faz imprescindível, não se adequando o caso posto em testilha a qualquer uma delas.
2. A extinção do condomínio é direito potestativo do condômino, tendo o Código Civil disposto, em seu art. 1.320, caput, que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.
2.1. Desse dispositivo pode-se concluir que, não havendo concordância na permanência da co-propriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela, e não obrigar o condomínio a adquirir a parte do co-proprietário.
3. O art. 1.322 do referido Codex também dispõe que “quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”.
3.1. Para concretizar o direito previsto no retromencionado art. 1.320 do CC, o revogado Código de Processo Civil (de 1973) ao tratar das alienações judiciais, estabelecia, em seu art. 1.117, que o imóvel que, na partilha, não admitisse divisão cômoda, ou que, pela divisão, se tornasse imprópria ao seu destino, verificada previamente a existência de desacordo quanto à adjudicação a um dos condôminos seria alienado em leilão. Em outras palavras, para o fim de extinção de condomínio, existindo controvérsia acerca do bem a ser partilhado, deve referido bem ser alienado judicialmente.
3.2. Com o advento do CPC/2015, tal dispositivo legal deixou de existir, tendo sido estabelecido, somente que “nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903” (art. 730).
3.3. Depreende-se, portanto, que o ordenamento jurídico autorizou a realização de alienação judicial do bem quando inexistir acordo entre os interessados acerca de como deve ser realizada, ou seja, como se deve operar a transferência de domínio de bens de um indivíduo para outro, no seio das próprias partes ou para terceiros.
3.4. Não se pode olvidar que o próprio art. 730 do CPC/2015 trouxe no seu bojo a observância aos seus arts. 879 a 903, que versam sobre alienação, que pode se dar por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial, sendo que o art. 881 do CPC/2015 estabeleceu que, na hipótese de não se efetivar a alienação por iniciativa particular ou a adjudicação, a alienação será realizada em leilão judicial.
4. No caso vertente, vale reprisar, busca a autora, em última análise, compelir o réu a adquirir a cota-parte do bem em condomínio a ela destinada, o que não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.